Tribunal: TJES
Processo: 5001079-27.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001079-27.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS

AGRAVADO: PATRICK RODRIGUES LINHARES

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM TERAPIA COMPORTAMENTAL. M
ÉTODO
ABA. FORNECIMENTO E CUSTEIO. COBERTURA. EXISTÊNCIA. ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO EM AMBIENTE DOMICILIAR PELO MÉTODO ABA. COBERTURA. INEXISTÊNCIA. SERVIÇO DIVERSO DO OBJETO DO CONTRATO.

1.
“É obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o Transtorno do Espectro Autista, Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett.” (AgInt no REsp n. 1.987.794/SC, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/11/2022, DJe de 9/12/2022.)

2. Entretanto,
o
plano de saúde não está obrigado a fornecer e custear
o a
companhamento terapêutico pelo método ABA
no ambiente domiciliar
,
por tratar-se de serviços que, aparentemente, não são relacionados ao objeto do contrato firmado entre as partes.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001079-27.2023.8.08.0000

RELATOR: DES. S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS

RECORRIDO :
PATRICK RODRIGUES LINHARES

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Nº PROC. ORIG.:
5023004-08.2022.8.08.0035

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
UNIMED DO ESTADO DE S
Ã
O PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS M
É
DICAS, pretendendo a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência, para compelir a Recorrente custear o tratamento do filho do Recorrido,
tendo em vista o pedido de acompanhante terapêutico por 12 horas semanais.

A legou, em síntese, que: (i)
a
decisão agravada determinou que as Requeridas autorizem e custeiem, no prazo de 05 (cinco) dias, o tratamento multidisciplinar com terapia comportamental modelo ABA,
d
o menor, devendo dar preferência à rede credenciada; (ii)
t
ão logo foi noti
fic
ada, a
Recorrente
iniciou as tratativas para cumprimento da decisão, sendo que já está sendo cumprida e o
A
utor está realizando os atendimentos (guias anexas); (iii) de acordo com laudo médico, o menor apresenta transtorno do espectro autista (TEA), condição para a qual é necessário psicoterapia, sessões de fonoaudiologia, terapia ocupacional, acompanhamento psicopedagógico e 12 horas semanais de terapia em ambiente natural/domiciliar (acompanhante terapêutico); (iv)
c
om exceção do acompanhante terapêutico, todas as terapias solicitadas têm cobertura conforme solicitado, dentro da carga horária que são realmente realizadas; (v) o acompanhamento terapêutico é realizado no ambiente de rotina da pessoa (casa, escola, outros espaços de convivência familiar e/ou social), ou seja, fora da clínica ou estabelecimento de saúde, visando à sua reinserção social e ao desenvolvimento de repertórios alternativos; (vi) a cobertura do Acompanhante Terapêutico em ambiente escolar e/ou domiciliar não está contemplada no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde e, portanto, não possui cobertura obrigatória pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde, conforme PARECER TÉCNICO N.º 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022, da ANS; e (vii) faz-se necessário o encaminhamento do caso ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT-JUS) para colaborar com a reforma da decisão que deferiu a liminar com relação ao acompanhante terapêutico.

Assim, a irresignação da Recorrente limita-se
ao fornecimento e custeio do Acompanhante Terapêutico em ambiente domiciliar, por 12 horas semanais, conforme solicitado pelo médico assistente do menor Thomas Freitas Linhares

Pois bem.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência, com base na seguinte fundamentação:

“
[...]
3. DA TUTELA DE URGÊNCIA.

O CPC autoriza a concessão a tutela provisória de urgência ou evidência.

Os dois clássicos pressupostos da tutela de urgência (fumaça do bom direito e perigo da demora) foram agora transformados pelo CPC nos seguintes termos “probabilidade do direito” e “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”. Acabou-se a menção à “prova inequívoca”, “verossimilhança do direito”.

Dispõe o CPC sobre a tutela de urgência em art. 300:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Seguindo inteligência do art. 300 do CPC, são requisitos da tutela de urgência: a) a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação se extrai da própria narrativa autoral, diante da imperiosa necessidade em dar continuidade ao tratamento de saúde do menor/autor, revelando-se razoável e proporcional o deferimento liminar.

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia, quando pairarem elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A tutela de urgência reclama a presença da probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito, realizado ou acautelado, por meio de uma verossimilhança fática e jurídica, e a existência de elementos indicativos do perigo na demora da prestação jurisdicional, consubstanciando plausível dano ou risco ao resultado útil do processo.

Registro que as cláusulas contratuais excludentes desse serviço, e/ou a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento, tornam-se num primeiro momento, abusivas e, por consequência, nulas de pleno direito, pois referida disposição poderá acarretar demasiado prejuízo ao consumidor, a obstar o cumprimento da finalidade real desse tipo de contrato.

Portanto, resta formado o convencimento da relevância do fundamento da demanda e diante do justificado receio de ineficácia do provimento final, eis que, atualmente, o Requerente não está recebendo os tratamentos adequados para sua condição, fato que viola diretamente seus direitos constitucionalmente garantidos, tais como o direito à saúde e à integridade física.

No que tange ao
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, este também restou demonstrado, eis que embora o laudo da Dra Letícia Leal Miranda Bissoli CRM-ES 10.062 (ID 17793868) tenha sido subscrito por médica particular, que não integra a rede credenciada, contratada ou referenciada das Requeridas, atesta a urgência no início da realização do tratamento ABA, devendo as Requeridas fornecerem o tratamento com profissionais
habilitados e capacitados

que detém em seus quadros e, em caso negativo, deve custear o que fora indicado pela parte Requerente.

Ademais, os tratamentos médicos recomendados ao menor constituem desdobramento do tratamento contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde (REsp
1378707⁄
RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26⁄05⁄2015, DJe 15⁄06⁄2015).

Saliento ainda, que é dever das Requeridas manterem médicos cadastrados nas diversas áreas médicas, para realização de todos os procedimentos incluídos na sua cobertura, de modo a fazer jus à contraprestação mensal que recebe dos segurados.

Nesse sentido, inclusive, vêm decidindo os Tribunais de Justiça pátrios, com arrimo nos arts. 3º e 4º do ECA, colaciona-se a jurisprudência abaixo:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. MENOR PORTADOR DE AUTISMO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE PROVAS A RESPEITO DO SEU CARÁTER EXPERIMENTAL. ELEMENTOS DE PROVA QUE APONTAM PARA A PROBABILIDADE DAS ALEGAÇÕES DO AGRAVANTE. RISCO DE INEFICÁCIA DA TUTELA PRESENTE (ART. 84, CDC). RECURSO PROVIDO. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1268714-4 - Curitiba - Rel.: Albino Jacomel Guerios - Unânime - - J. 29.01.2015) (TJ-PR - AI: 12687144 PR 1268714-4 (Acórdão), Relator: Albino Jacomel Guerios, Data de Julgamento: 29/01/2015, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1533 25/03/2015)

Noutro giro,
entendo que o plano de saúde não pode ser compelido a custear tratamento com educador físico e professor auxiliar sem previsão contratual e que tais profissionais não constam como cobertura obrigatória pelo rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Nesse sentido é inclusive o entendimento do nosso Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONSUMIDOR - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PLANO DE SAÚDE TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO NÃO CREDENCIADO AO PLANO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. 1. Nada obsta que os contratos de planos de saúde contenham cláusulas que limitem os direitos dos consumidores, desde que estas estejam redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão (CDC, artigo 54, § 4º). 2. Hipótese em que a indicação, pelo método ABA (Applied Behavior Analysis), de fonoaudiólogo (três vezes por semana), de psicólogo (vinte horas semanais), de psicopedagogo (duas vezes por semana) e de terapia ocupacional interação sensorial (duas vezes por semana) aos agravados foi realizada por médico particular que não integra a rede credenciada da agravante. 3. Porque os procedimentos foram prescritos por profissional médico não integrante da rede credenciada, escolhido pela família dos agravados, bem como por não estar configurada situação de urgência ou de emergência, a recusa de autorização pelo plano de saúde se revela legítima. 4. Recurso provido”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0010409-04.2018.8.08.0035, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 09/11/2018)

Por fim, destaca-se que a
medida é reversível
, pois, na hipótese de improcedência do pedido de mérito, as Requeridas poderão ser ressarcidas pelo Requerente dos valores que despendeu com a prestação do tratamento, o que deverá ser feito mediante as vias adequadas.

Diante do exposto, considerando a probabilidade do direito alegado pelo Requerente, bem como o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo,
DEFIRO

DE FORMA PARCIAL, O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
para determinar que as Requeridas autorizem e custeiem,
no prazo de 05 (cinco) dias,
o tratamento multidisciplinar com terapia comportamental modelo ABA, ao menor Requerente, devendo dar preferência à rede credenciada, cujos profissionais deverão ter a devida capacitação em intervenção ABA. Na hipótese de inexistência de profissionais capacitados da rede credenciada, deverão as Requeridas arcarem com prestador não credenciado que atenda.

Ressalte-se que todo o tratamento deve ser realizado em quantidade e moldes solicitados pelos médicos do menor, em locais que forneçam estrutura e materiais indicados para tanto.

Para o descumprimento da ordem judicial ora emanada,
FIXO
pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias.

[...]”

Conquanto a decisão agravada tenha afastado a obrigação da Recorrente quanto ao custeio do tratamento com
educador físico e professor auxiliar, não tratou
especificamente
d
a cobertura relativa ao
Acompanhante Terapêutico em ambiente domiciliar, por 12 (doze) horas semanais, conforme prescrito pela médica
que acompanha o Autor, de forma que é possível concluir que foi incluído na determinação de fornecimento e custeio do tratamento pelo método ABA.

Ocorre que, c
onforme se extrai do julgado do
Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrito,
o
plano de saúde não está obrigado a fornecer e custear
o a
companhamento terapêutico pelo método ABA
em ambiente escolar ou domiciliar,
porquanto
não relacionados com o objeto do contrato
. Vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL Nº 2066269 - SP (2023/0111677-6)

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do TJSP assim ementado (e-STJ fl. 362):

Plano de assistência médico-hospitalar. Obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais. Segurado/beneficiário portador de autismo infantil. Médico responsável pelo tratamento indicara o método ABA envolvendo fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia. Admissibilidade. Rol da ANS, por si só, é insuficiente para obstar a pretensão do autor. Função social do contrato levada em consideração. Relação de consumo presente. Limite de sessões sem suporte, pois interrupção brusca do tratamento poderia ocasionar regressão ao regular desenvolvimento do paciente. Ultrapassadas as sessões efetivamente contratadas, o regime de coparticipação deve sobressair, cabendo ao beneficiário pagar 20% do valor correspondente.
Acompanhamento terapêutico da mesma abordagem entre casa e escola sem suporte, pois cabe aos familiares o necessário na residência. Recomendação, ademais, que possui natureza eminentemente educacional, distanciando-se do contrato celebrado entre as partes.

Danos morais não caracterizados. Interpretação diversa de disposições contratuais é insuficiente para a verba reparatória pretendida. Suscetibilidade exacerbada não proporciona embasamento para tanto. Sucumbência recíproca. Apelo provido em parte.

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 382/385).

Nas razões do especial (e-STJ fls. 390/405), fundamentado no art. 105, III, "a", da CF/1988, a parte recorrente aponta violação:

(i) do art. 1.022 do CPC/2015, sustentando haver negativa de prestação jurisdicional, e (ii) dos arts. 10, § 4º, da Lei n. 9.656/1998 e 51, IV, do CDC, afirmando ser legítima a limitação da cobertura de procedimento terapêutico para Transtorno do Espectro Autista não previsto no rol de procedimentos e eventos elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que teria natureza taxativa.

Foram ofertadas contrarrazões (e-STJ fls. 410/425).

Decisão pela admissibilidade do recurso às fls. 433/434 (e-STJ).

É o relatório.

Decido.

Não assiste razão à recorrente quanto à tese de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o Tribunal a quo decidiu a matéria controvertida, não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade.

Ressalte-se que o fato de o julgamento ser contrário aos interesses da recorrente não configura nenhum dos vícios do art. 458 do CPC/1973 (atual art. 489 do CPC/2015), tampouco é o caso de cabimento dos aclaratórios.

De acordo com a jurisprudência desta Corte, "é abusiva a negativa de cobertura de tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA) pelo método escolhido pelo equipe de profissionais da saúde assistente com a família do paciente como mais adequado ao caso concreto" (AgInt no REsp n. 2.032.087/SP, relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Do mesmo modo:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTISMO INFANTIL. TRATAMENTO MÉDICO. NÚMERO DE SESSÕES. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. ANS. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE.

(...)

6. É obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o Transtorno do Espectro Autista, Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett.

7. A Autarquia Reguladora aprovou o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, além de ter revogado as Diretrizes de Utilização (DU) para tais tratamentos (RN-ANS nº 541/2022).

8. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.987.794/SC, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/11/2022, DJe de 9/12/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUTISMO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA.

(...)

6. O entendimento do Tribunal de origem, ao determinar a cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento multidisciplinar para autismo sem limitação de sessões, concorda com a recente jurisprudência do STJ.

7. Por outro lado, o recurso especial, ao propor que o rol da ANS tem natureza taxativa, sem nenhuma flexibilização, e suscitar que as sessões de terapia para tratamento de autismo estariam fora do mencionado rol, diverge do atual entendimento da Segunda Seção desta Corte Superior.

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.938.222/DF, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

O Tribunal de origem determinou o custeio, pelo plano de saúde, do tratamento para o Transtorno do Espectro Autista, conforme a prescrição médica, o que não destoa do entendimento desta Corte Superior (e-STJ fls. 364/365 ).

Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica tanto aos recursos interpostos com base na alínea "c" quanto àqueles fundamentados pela alínea "a" do permissivo constitucional.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.

Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, MAJORO os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.

Publique-se e intimem-se.

Brasília, 28 de abril de 2023.

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Relator

(REsp n. 2.066.269, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 03/05/2023.)”

No que tange ao

serviço em referência não vislumbro a probabilidade do direito, exigida para a concessão da tutela de urgência, porquanto,
aparentemente
, não tem relação com o objeto do contrato firmado entre a parte e o plano de saúde.

Assim, com base em uma cognição sumária, própria do agravo de instrumento, concluo pela necessidade de afastar a obrigação da Recorrente quanto ao fornecimento e ao custeio d
o serviço de

a
companhamento terapêutico pelo método ABA
em ambiente domiciliar
, por 12 horas semanais.

Registro que, nada impede que o juízo
a quo
determine o fornecimento e custeio dos serviços em referência,
no caso de, após
a instrução processual,
convencer-se da
pertinência do serviço em referência com o objeto do contrato firmado entre as partes.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para reformar em parte a decisão agravada, apenas para excluir a determinação
relativa ao
fornecimento e custeio de
a
companhamento terapêutico pelo método ABA
em ambiente domiciliar
, por 12 horas semanais.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)